Tribunal: TJDFT
Processo: 0731312-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Intime-se a parte agravante para que se manifeste objetivamente, no prazo legal, quanto ao termos lançados na petição de ID 43641768. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora